Tribunal: TJES
Processo: 5009206-80.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multa por Descumprimento de Ordem Judicial
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PESSOA IDOSA. BLOQUEIO DE CRÉDITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 372/STJ. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR. LIMITAÇÃO DO MONTANTE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida no cumprimento de sentença ajuizado por IEDA DAUMAS DE ALMEIDA, que rejeitou impugnação apresentada pela instituição financeira e manteve incólume a execução de multa diária (astreintes) no valor de R$ 3.000,00, totalizando crédito superior a R$ 2.300.000,00, decorrente do descumprimento de ordem judicial de obrigação de fazer, que incluía a limitação de descontos, exibição de documentos e restauração de crédito de consumidora idosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a imposição de astreintes por descumprimento de obrigação de exibir documentos e restaurar crédito é válida à luz da jurisprudência do STJ (Súmula 372); e (ii) estabelecer se o valor acumulado da multa diária pode ser considerado desproporcional e passível de redução com base nos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula 372/STJ não se aplica ao caso concreto, pois a multa cominatória não foi imposta apenas por descumprimento de exibição de documentos, mas por descumprimento reiterado de obrigação de fazer complexa, que incluía a limitação de descontos em benefício previdenciário, manutenção de conta corrente e restauração de crédito, em favor de pessoa idosa e hipervulnerável.

4. A documentação acostada aos autos demonstra que a instituição agravante, mesmo após decisão judicial, bloqueou o cartão de crédito e o limite do cheque especial da consumidora, afetando diretamente sua subsistência e acesso a medicamentos, evidenciando a necessidade da coerção judicial.

5. É válida a incidência das astreintes em caso de descumprimento de obrigação de fazer imposta por ordem judicial, sobretudo quando evidenciado que o cumprimento só se deu após majoração significativa da penalidade, confirmando a eficácia coercitiva da medida.

6. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 706, autoriza a revisão do valor das astreintes a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, quando o valor acumulado se mostrar excessivo e desproporcional, desvirtuando a finalidade da multa e ensejando enriquecimento sem causa.

7. A multa fixada — R$ 3.000,00 por dia durante 759 dias, totalizando R$ 2.304.000,00 — revela-se desproporcional frente ao valor da obrigação originária e à função da penalidade, que é coercitiva, e não sancionatória ou indenizatória.

8. A limitação da multa a R$400.000,00 mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao binômio eficácia da medida e vedação ao enriquecimento sem causa, levando-se em conta o porte da instituição financeira, a gravidade do descumprimento e a dignidade da parte beneficiária da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1. A multa cominatória é cabível em caso de descumprimento de obrigação de fazer complexa, ainda que inclua deveres de exibição de documentos, quando evidenciado impacto direto à subsistência do consumidor.

2. A Súmula 372/STJ não se aplica a hipóteses em que a exibição documental é apenas um dos aspectos da tutela deferida em obrigação de fazer mais ampla.

3. A multa cominatória fixada judicialmente pode ser revista, a qualquer tempo, para adequação aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, conforme previsto no art. 537, § 1º, do CPC e no Tema 706/STJ.

4. O valor global das astreintes deve ser compatível com a gravidade do descumprimento e a função coercitiva da penalidade, podendo ser limitado para evitar distorções patrimoniais e desvirtuamento da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 300, 537, § 1º, e 1.022; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 372; STJ, Tema 705 (REsp 1.347.073/SP); STJ, Tema 706 (REsp 1.333.988/SP); STJ, AgInt no AREsp 2094826/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 17.04.2023; TJES, AI 5010792-26.2023.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 22.03.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009206-80.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL

AGRAVADO: IEDA DAUMAS DE ALMEIDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PESSOA IDOSA. BLOQUEIO DE CRÉDITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 372/STJ. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR. LIMITAÇÃO DO MONTANTE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida no cumprimento de sentença ajuizado por IEDA DAUMAS DE ALMEIDA, que rejeitou impugnação apresentada pela instituição financeira e manteve incólume a execução de multa diária (astreintes) no valor de R$ 3.000,00, totalizando crédito superior a R$ 2.300.000,00, decorrente do descumprimento de ordem judicial de obrigação de fazer, que incluía a limitação de descontos, exibição de documentos e restauração de crédito de consumidora idosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a imposição de astreintes por descumprimento de obrigação de exibir documentos e restaurar crédito é válida à luz da jurisprudência do STJ (Súmula 372); e (ii) estabelecer se o valor acumulado da multa diária pode ser considerado desproporcional e passível de redução com base nos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula 372/STJ não se aplica ao caso concreto, pois a multa cominatória não foi imposta apenas por descumprimento de exibição de documentos, mas por descumprimento reiterado de obrigação de fazer complexa, que incluía a limitação de descontos em benefício previdenciário, manutenção de conta corrente e restauração de crédito, em favor de pessoa idosa e hipervulnerável.

4. A documentação acostada aos autos demonstra que a instituição agravante, mesmo após decisão judicial, bloqueou o cartão de crédito e o limite do cheque especial da consumidora, afetando diretamente sua subsistência e acesso a medicamentos, evidenciando a necessidade da coerção judicial.

5. É válida a incidência das astreintes em caso de descumprimento de obrigação de fazer imposta por ordem judicial, sobretudo quando evidenciado que o cumprimento só se deu após majoração significativa da penalidade, confirmando a eficácia coercitiva da medida.

6. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 706, autoriza a revisão do valor das astreintes a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, quando o valor acumulado se mostrar excessivo e desproporcional, desvirtuando a finalidade da multa e ensejando enriquecimento sem causa.

7. A multa fixada — R$ 3.000,00 por dia durante 759 dias, totalizando R$ 2.304.000,00 — revela-se desproporcional frente ao valor da obrigação originária e à função da penalidade, que é coercitiva, e não sancionatória ou indenizatória.

8. A limitação da multa a R$400.000,00 mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao binômio eficácia da medida e vedação ao enriquecimento sem causa, levando-se em conta o porte da instituição financeira, a gravidade do descumprimento e a dignidade da parte beneficiária da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1. A multa cominatória é cabível em caso de descumprimento de obrigação de fazer complexa, ainda que inclua deveres de exibição de documentos, quando evidenciado impacto direto à subsistência do consumidor.

2. A Súmula 372/STJ não se aplica a hipóteses em que a exibição documental é apenas um dos aspectos da tutela deferida em obrigação de fazer mais ampla.

3. A multa cominatória fixada judicialmente pode ser revista, a qualquer tempo, para adequação aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, conforme previsto no art. 537, § 1º, do CPC e no Tema 706/STJ.

4. O valor global das astreintes deve ser compatível com a gravidade do descumprimento e a função coercitiva da penalidade, podendo ser limitado para evitar distorções patrimoniais e desvirtuamento da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 300, 537, § 1º, e 1.022; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 372; STJ, Tema 705 (REsp 1.347.073/SP); STJ, Tema 706 (REsp 1.333.988/SP); STJ, AgInt no AREsp 2094826/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 17.04.2023; TJES, AI 5010792-26.2023.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 22.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatório, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em face de decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES que, nos autos do cumprimento de sentença n.º 5035045-06.2023.8.08.0024 deflagrado por
IEDA DAUMAS DE ALMEIDA
em face do agravante, ao apreciar impugnação apresentada pela instituição financeira, manteve incólume a cominação de multa diária (astreintes) no valor de R$ 3.000,00, fixada em razão do alegado descumprimento de ordem judicial de exibição de documentos, resultando na formação de crédito executado superior a R$ 2.300.000,00.

Em suas razões recursais (ID 14181175), a parte agravante sustenta, em síntese, que:
(i)
a obrigação principal — limitação dos descontos em folha — foi regularmente cumprida;
(ii)
a penalidade pecuniária foi imposta exclusivamente em razão do atraso na exibição de documentos, hipótese que, segundo jurisprudência consolidada do STJ (Tema 705 e Súmula 372), não comporta astreintes;
(iii)
o montante acumulado ultrapassa os limites da razoabilidade e proporcionalidade, caracterizando enriquecimento sem causa; e
(iv)
a decisão agravada incorre em error in judicando ao reconhecer a preclusão da matéria, contrariando o entendimento pacificado no Tema 706/STJ, que afasta a formação de coisa julgada e a preclusão sobre astreintes.

Em decisão liminar de ID 14259150, deferi o efeito suspensivo, obstando o levantamento de valores, sob a premissa inicial de que a multa teria natureza meramente exibitória e que o montante se mostrava desproporcional.

Devidamente intimada, a Agravada apresentou Contraminuta (ID 15127953), acompanhada de documentos comprobatórios, alegando que:
(i)
a premissa de que a multa seria apenas por exibição de documentos é equivocada;
(ii)
houve descumprimento reiterado de obrigação de fazer (manutenção de conta e crédito), comprovado por correspondência do Banco de 2018 ameaçando cancelamento de cartão e efetivo bloqueio de crédito, violando a ordem judicial de "restaurar o crédito";
(iii)
o cumprimento integral da obrigação somente ocorreu em 28/09/2018, um dia após a majoração da multa para R$ 100.000,00, evidenciando a necessidade da coerção; e
(iv)
trata-se de pessoa idosa (hipervulnerável), cuja subsistência foi comprometida pela recalcitrância do Banco.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal, incorporando os relevantes argumentos trazidos nas contrarrazões recursais.

Embora inicialmente tenha entendido pelo indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
identifico razões para alterar o posicionamento anteriormente exarado, de modo que o recurso deve ser parcialmente provido.

Explico.

Trata-se, na origem, de Ação Ordinária ajuizada por
IEDA DAUMAS DE ALMEIDA
, ora Agravada, pessoa idosa atualmente com mais de 80 anos, em face do
BANCO DO BRASIL S/A
. A autora narrou ter sido vítima de estelionato praticado por terceiros, conhecido como "golpe do cupim", circunstância que a levou a contrair vultosos empréstimos bancários junto à instituição financeira ré, comprometendo quase a totalidade de seus proventos de aposentadoria e sua subsistência.

O juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência em 22/06/2016, determinando que o Banco limitasse os descontos a 30% dos rendimentos da autora e apresentasse cópias dos contratos e cheques, sob pena de multa diária fixada inicialmente em R$500,00. Diante da inércia da instituição financeira em cumprir integralmente a determinação, a multa foi posteriormente majorada, em 30/08/2016, para o patamar de R$3.000,00 por dia.

Apesar da ordem judicial vigente, o descumprimento persistiu e se agravou ao longo do tempo. Em 2018, a Agravada peticionou nos autos informando que, além de não regularizar a situação documental, o Banco procedeu ao corte do limite do cheque especial e ao bloqueio do seu cartão de crédito em março daquele ano, conforme notificação enviada à consumidora, o que comprometeu diretamente a compra de seus medicamentos e itens básicos.

A situação somente se alterou após a realização de audiência de conciliação em 27/09/2018,
ocasião em que o magistrado constatou um descumprimento persistente de 759 dias e elevou a multa para R$100.000,00 por dia
, concedendo prazo final de 10 dias para a regularização. Apenas diante dessa fixação elevada, o Banco comprovou o cumprimento integral da obrigação, incluindo a exibição de documentos e o restabelecimento do crédito, no dia seguinte à audiência, em 28/09/2018.

Ao final, a sentença proferida em 27/06/2019 confirmou a tutela antecipada, declarou a abusividade dos juros cobrados e condenou o Banco ao pagamento de danos morais.

Na fase de Cumprimento de Sentença, a Exequente deflagrou a execução das
astreintes
acumuladas durante o longo período de recalcitrância, totalizando a quantia de R$ 2.304.000,00, montante que foi objeto de impugnação pelo Banco e cuja decisão de rejeição ensejou o presente recurso .

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à validade e ao
quantum
da multa cominatória executada.

Como relatado, em sede de cognição sumária, deferi a suspensividade com base na tese jurídica de inaplicabilidade de
astreintes
para exibição de documentos (Súmula 372/STJ). Entretanto, o aprofundamento da cognição, propiciado pelos documentos trazidos em contrarrazões, impõe a revisão daquele entendimento preliminar para adequá-lo à realidade fática dos autos.

1. DO "DISTINGUISHING" NECESSÁRIO: AFASTAMENTO DA SÚMULA 372/STJ E CARACTERIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER

A tese do Banco Agravante de que a multa incidiu sobre mera obrigação exibitória não se sustenta diante da prova documental.

A Súmula 372 do STJ ("
Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória
") aplica-se a casos onde a pretensão é estritamente a obtenção de prova. No caso em tela, a tutela jurisdicional era muito mais ampla e visava a proteção da subsistência da Agravada.

Os autos revelam que a multa sancionou o descumprimento de uma
obrigação de fazer complexa
, que incluía:
(i)
a limitação de descontos em verba alimentar;
(ii)
a abstenção de incluir o nome da autora em cadastros restritivos;
(iii)
a manutenção/restauração das linhas de crédito.

A prova cabal da recalcitrância do Banco reside na correspondência enviada à consumidora em
28/03/2018
, quase dois anos após a tutela de urgência inicial. Nela, o Banco ameaça expressamente:
"caso a solução não ocorra nesse período, seu cartão de crédito Ourocard será bloqueado"
.

Tal conduta materializou-se no bloqueio efetivo do cartão e do cheque especial, conforme relatado na petição de ID 15127959, violando frontalmente a decisão judicial de 26/04/2017 que determinava
"restaurar o crédito que a autora possui em seu cartão de crédito"
.

Portanto, não estamos diante de inércia documental, mas de
atentado à dignidade da jurisdicionada
, pessoa idosa com mais de 80 anos, que se viu privada de meios de pagamento essenciais por ato arbitrário da instituição financeira, em flagrante desrespeito à ordem judicial.

Assim, afasto a aplicação da Súmula 372/STJ, reconhecendo a legitimidade da incidência das
astreintes
como meio de coerção para o cumprimento da obrigação de fazer (manutenção do crédito).

2. DA REVISÃO DO QUANTUM: PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA

Superada a validade da multa, cumpre analisar o valor acumulado de R$2.304.000,00.

É pacífico no Superior Tribunal de Justiça (Tema 706) que a decisão que fixa
astreintes
não faz coisa julgada material, podendo o valor ser revisto a qualquer tempo se se tornar insuficiente ou excessivo (art. 537, § 1º, do CPC).

Mesmo diante da análise meritória promovida na origem, mostra-se plausível, em sede recursal, o argumento de que a penalidade, com base no valor aplicado, perdeu sua função coercitiva originária, passando a se caracterizar como instrumento de punição e, sobretudo, de desequilíbrio patrimonial, em patente desconformidade com os princípios da
razoabilidade
,
proporcionalidade
e
vedação ao enriquecimento sem causa
.

Ressalte-se que, conforme jurisprudência consolidada da Corte Superior,
a finalidade das astreintes é compelir o devedor a cumprir a obrigação, e não gerar um crédito autônomo de caráter sancionatório ou indenizatório
.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. INEXIGIBILIDADE . CUMPRIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS . SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1 . Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "é cabível a aplicação de astreintes como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer.Todavia, deve ser afastada a incidência da referida multa na hipótese de impossibilidade de se alcançar a finalidade da ordem judicial" (AgRg no AREsp 431.294/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe de 03/12/2014) . 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 3 . No caso concreto, a reforma do acórdão recorrido, que afirmou ser impossível o cumprimento da obrigação de fazer, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2094826 PR 2022/0085176-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023)

Outro não é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA - ASTREINTES – IMPUGNAÇÃO DO VALOR – MAJORAÇÃO OU REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - QUESTÕES FÁTICAS – NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO PROBATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando, conjuntamente, (1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (2) haja perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 2. A função das astreintes é superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e de sua negativa em adimplir voluntariamente a obrigação. 3.
Acaso a multa processual alcance valor exorbitante, é possível a redução a posteriori do montante para patamar que atenda, de um lado, à finalidade inibitória, e de outro lado, não implique em enriquecimento sem causa da parte ex adversa.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5010792-26.2023.8.08.0000, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 22/03/2024)

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TÉCNICA DE COERÇÃO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO POSTERIOR. 1. A multa por descumprimento de decisão judicial, em muito similar ao instituto das astreintes do sistema jurídico francês, constitui uma técnica de execução por coerção, tendo a finalidade de exercer pressão psicológica para impor o cumprimento da decisão judicial.
Muito embora a fixação da multa processual (astreintes) não se submeta à preclusão, deve ser alterada ou suprimida de ofício apenas quando se revelar desproporcional ou inadequada
. Precedentes do STJ.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5008173-26.2023.8.08.0000, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 18/05/2024)

A função da multa é coagir o devedor ao cumprimento, não premiar o credor com enriquecimento sem causa. No caso, o valor de R$2.304.000,00 exorbita a finalidade do instituto, ultrapassando em muitas vezes o valor do prejuízo material discutido na ação originária (estimado em cerca de R$700.000,00 na inicial).

A manutenção desse montante geraria uma distorção patrimonial injustificada, desvirtuando a natureza instrumental do processo civil. O Poder Judiciário não pode chancelar que a multa acessória se torne o principal bem da vida perseguido.

Todavia, a redução não pode ser drástica a ponto de tornar a desobediência vantajosa para uma instituição financeira do porte do Banco do Brasil.

Há de se considerar que a Agravante permaneceu inerte por
759 dias
, e que a ordem somente foi cumprida em
28/09/2018
, exato dia seguinte à audiência em que o juízo
a quo
elevou a multa diária para R$100.000,00. Isso demonstra que a instituição foi sensível apenas à majoração vultosa da penalidade.

Ponderando a gravidade da conduta (bloqueio de verba alimentar de idosa), a longa duração do descumprimento e a capacidade econômica do ofensor, mas atento à vedação do enriquecimento sem causa, entendo razoável fixar um
teto global
para a execução.

O montante de
R$400.000,00 (quatrocentos mil reais)
apresenta-se como
quantum
adequado. É valor suficientemente elevado para sancionar a grave desídia do Banco e servir de desestímulo pedagógico (evitando o
contempt of court
), ao mesmo tempo em que reconduz a execução aos limites da proporcionalidade, eliminando o excesso.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para:

1. Reformar
a decisão agravada apenas quanto ao valor total da execução, limitando o montante das
astreintes
ao teto de
R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)
;

2.

Manter
, no mais, a higidez da cobrança, rejeitando a tese de nulidade da execução baseada na Súmula 372/STJ, ante a comprovada natureza de obrigação de fazer descumprida.

Sobre o valor ora fixado incidirá, a título de atualização e juros de mora,
exclusivamente a Taxa SELIC
, a contar da data de publicação deste acórdão, vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros, bem como a incidência retroativa, uma vez que o valor arbitrado já considera a demora pretérita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VISTA

Em Sessão pretérita, pedi vista dos autos para melhor análise e, após fazê-lo, entendo por acompanhar a conclusão do voto da E. Relatora.
Rememoro que os presentes autos se referem a recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em face de decisão proferida que, nos autos do cumprimento de sentença n.º 5035045-06.2023.8.08.0024 deflagrado por
IEDA DAUMAS DE ALMEIDA
em face do agravante, ao apreciar impugnação apresentada pela instituição financeira, manteve incólume a cominação de multa diária (astreintes) no valor de R$ 3.000,00, fixada em razão do alegado descumprimento de ordem judicial, resultando na formação de crédito executado superior a R$ 2.300.000,00.

Em seu judicioso voto, a Relatora consignou que a penalidade sob debate não decorreu de mera inércia na exibição de documentos, mas de descumprimento de obrigação de fazer complexa, que envolvia a limitação de descontos em verba alimentar de uma consumidora idosa, com mais de 80 anos, a manutenção e restauração de linhas de crédito da mesma, além da abstenção de negativação de seu nome. Assim, após afastar a aplicação da Súmula 372/STJ e consignar que as decisões que arbitraram e majoraram a multa cominatória não fazem coisa julgada, a E. Relatora entendeu pela limitação do montante das
astreintes
ao teto de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Pertinente registrar que, como bem observado no voto condutor, a recalcitrância do agravante perdurou por 759 dias. Ademais, a ordem somente foi atendida após a majoração vultosa da multa em audiência de conciliação (fl. 1.234), bem como - peço vênia para acrescentar - após determinação de apresentação dos documentos sob pena de busca e apreensão (fls. 1.219/1.224).

Em avanço, registro que as astreintes devem ser utilizadas como forma de estimular o cumprimento da obrigação de fazer imposta na ordem judicial, entretanto, a aplicação deste instrumento jurídico não pode resultar no enriquecimento indevido da parte beneficiária, eis que a sua natureza é exclusivamente coercitiva, não podendo servir de compensação pela deliberada inadimplência do devedor.

Portanto, no caso concreto, o valor de R$ 400,000,00 se mostra adequado, especialmente considerando o valor da obrigação principal ora em debate na fase cognitiva, o qual não é ínfimo.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ASTREINTES. EXORBITÂNCIA. LIMITAÇÃO AO VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
é possível a redução do valor das astreintes fixado fora dos parâmetros da razoabilidade, podendo ser adotado como referência o montante da obrigação principal
. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1638130 SP 2019/0371141-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 26/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2021)

Por conseguinte, acompanho o voto da E. Relatora, pelo provimento parcial do recurso.

É como voto.

Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

VOTO DE DIVERGÊNCIA PARCIAL

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO
DO BRASIL S/A

contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES, que, em sede de cumprimento de sentença inaugurado por

IEDA DAUMAS DE ALMEIDA
, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante, e manteve a cobrança de multa cominatória decorrente do descumprimento de obrigação fixada em tutela de urgência, no valor diário de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que: (i) a nulidade da execução quanto às astreintes, sob o argumento de que a multa teria sido aplicada indevidamente em razão de atraso na exibição de documentos, hipótese em que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 372 e nos Temas Repetitivos nº 705 e nº 1000, afastaria a possibilidade de imposição de multa cominatória; (ii) que a obrigação principal consistente na limitação dos descontos a 30% da remuneração da agravada teria sido cumprida tempestivamente em 05/08/2016, restando pendente apenas a exibição de documentos, a qual teria sido posteriormente regularizada; (iii) a ausência de título executivo líquido e certo, uma vez que não teria sido realizada prévia liquidação da multa diária, sendo necessária a apuração do termo inicial, do período de incidência e da proporcionalidade do valor fixado; (iv) a inexistência de preclusão quanto à revisão das astreintes, à luz do entendimento consolidado no Tema 706 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a decisão que fixa multa cominatória não faz coisa julgada material e pode ser revista a qualquer tempo; e (v) a manifesta desproporcionalidade do montante executado, que ultrapassa R$ 2.300.000,00, em afronta aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. Ao final, requer a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da nulidade da execução no tocante às astreintes ou, subsidiariamente, a redução do valor da multa diária ao valor da obrigação principal.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo que: (i) as astreintes decorreram do descumprimento reiterado da obrigação principal de limitar os descontos incidentes sobre seus proventos, os quais chegaram a atingir cerca de 90% de sua renda, tanto por descontos em folha de pagamento quanto por débitos em conta corrente; (ii) que a tutela de urgência deferida em 22/06/2016 somente foi efetivamente cumprida em 28/09/2018, após sucessivas manifestações processuais e diversas intimações judiciais, inclusive pessoais; (iii) que, durante o período de descumprimento da ordem judicial, sofreu graves prejuízos, incluindo inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, bloqueio do cartão de crédito, cancelamento de limite de cheque especial e retenção quase integral de seus proventos; (iv) que a multa diária mostrou-se adequada e necessária para compelir o banco ao cumprimento da obrigação judicial, tendo sido calculada mediante simples operação aritmética a partir dos períodos de descumprimento e dos valores fixados nas decisões judiciais; (v) que não há desproporcionalidade na multa aplicada, uma vez que o valor alcançado decorreu exclusivamente da conduta recalcitrante do agravante e da prolongada resistência ao cumprimento da ordem judicial; (vi) que eventual redução das astreintes implicaria premiar a resistência deliberada ao comando judicial e fragilizar a autoridade jurisdicional.

A eminente relatora, Desembargadora Substituta CHRISTINA ALMEIDA COSTA, proferiu voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso para reformar a decisão agravada
“apenas quanto ao valor total da execução, limitando o montante das astreintes ao teto de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)”.

Constou do voto de relatoria que
“
a multa sancionou o descumprimento de uma obrigação de fazer complexa, que incluía: (i) a limitação de descontos em verba alimentar; (ii) a abstenção de incluir o nome da autora em cadastros restritivos; (iii) a manutenção/restauração das linhas de crédito.
”

Sua Excelência identificou que a instituição financeira agravante
“permaneceu inerte por 759 dias, e que a ordem somente foi cumprida em 28/09/2018, exato dia seguinte à audiência em que o juízo a quo elevou a multa diária para R$100.000,00”
, reduzindo o seu valor para R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), por entender adequado para
“sancionar a grave desídia do Banco e servir de desestímulo pedagógico (evitando o contempt of court), ao mesmo tempo em que reconduz a execução aos limites da proporcionalidade, eliminando o excesso.”

Primeiramente, registra-se que a agravada ingressou com cumprimento de sentença transitada em julgado em 18 de outubro de 2023, nos seguintes termos (ID 33028651, pág. 12-3):

(...)

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos contidos na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, confirmando a tutela antecipada deferida em decisão de fls. 176/184 e condenando a demandada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a títulos de danos morais, devendo ser atualizado com juros de mora a partir da citação e correção monetária a contar do arbitramento.

Entendo por manter os contratos de empréstimos de números 855315322, 86439997, 101061894 e 860437871, podendo estes incidirem sobre as contribuições da autora no limite de 30% (trinta por cento).

Adiante, entendo como ilegais os juros remuneratórios ao patamar atualmente pactuado nos contratos de 860439997 e um 860440345, a saber, de 57,35% (cinquenta e sete inteiros e trinta e cinco centésimos de por cento) e 81,23% (oitenta e inteiros e vinte e três centésimos de por cento) ao ano, devendo ser limitados a uma vez e meia a taxa divulgada pelo BACEN a época (37,93%), ou seia, limitados a 56,89% (cinquenta e seis inteiros e oitenta e nove centésimos de por cento).

Condeno as partes, reciprocamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma do art. 85, § 8o, do CPC, a ser devidamente atualizado com juros de mora e correção monetária a contar da publicação desta sentença, tendo como termo finai o efetivo pagamento, cabendo a demandada pagar ao patrono da autora 50% (cinquenta por cento) dos honorários sucumbenciais arbitrados, e a autora pagar ao patrono da demandada 50%/(cinquenta por cento) dos honorários sucumbenciais arbitrados.

(...).

Em recurso de apelação, ainda ficou estabelecido que (ID 33029253, pág. 12):

(...)

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, a fim de condenar a instituição financeira requerida ao pagamento de R$ 11.606,49 (onze mil, seiscentos e seis reais e quarenta e nove centavos), acrescido de juros a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo.

(...).

Na inicial do cumprimento, além de indicar os valores de dano moral, material e honorários, nos importes atualizados de R$ 5.285,24 (cinco mil e duzentos e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos – ID 33029263, pág. 2), R$ 20.447,71 (vinte mil e quatrocentos e quarenta e sete reais e setenta e um centavos – ID 33029263, pág. 1) e R$ 2.047,17 (dois mil e quarenta e sete reais e quatorze centavos – ID . 33029263, pág. 3), a agravada indicou a quantia de R$ 2.304.000,00 (dois milhões trezentos e quatro mil reais) relativa à
“
54 dias de descumprimento da multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) e 759 dias de descumprimento da multa de R$ 3.000,00 (três mil reais)”,
destacando tanto a decisão liminar de fls. 176-184 dos autos originários (ID 33029258), quanto a decisão de fl. 340 (ID 33029260), que, respectivamente, fixou e majorou a multa por descumprimento da obrigação de fazer para limitar
“os descontos na conta da autora em 30% (trinta por cento)”
(ID 33029260).

Segundo registrou a parte exequente, a obrigação somente foi cumprida quando elevada a quantia diária para R$ 100.000,00 (cem mil reais) em audiência, apontando como cumprimento a petição identificada pelo “doc. 09”, que se refere à manifestação do banco datada de 28/09/2018, em que restabelecido o crédito do cartão da agravada.

Consta da inicial do cumprimento de sentença que
“
além do BANCO DO BRASIL ter mantido os exorbitantes descontos para pagamento dos empréstimos, tem-se que o mesmo ainda negativou ilegalmente a exequente e cortou o crédito do seu único cartão de crédito, mais de uma vez, ainda que tenha sido intimada diversas vezes para cumprir a tutela de urgência.”
(ID. 33028647, pág. 8).

A detida análise dos autos revela que, na fase de conhecimento, foi proferida decisão em 20 de junho de 2016, para determinar que o banco requerido limitasse os descontos efetuados para satisfação da dívida contraída pela parte autora à 30% (trinta por cento) de sua remuneração. Na ocasião, foi fixada multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo descumprimento (fls. 176-84 – ID 33029266, páginas 76-84), nos seguintes termos:

(...) DEFIRO a tutela de urgência postulada, determinando, IMEDIATAMENTE, seja limitado a 30% (trinta por cento) da remuneração da autora os descontos efetuados pelo banco demandado, a título de satisfação de sua dívida para com este, o que deverá acontecer de forma proporcional ao valor que atualmente é depositado em sua conta.

Ademais, deverá a instituição financeira requerida apresentar, em 10 (dez) dias, a cópia dos contratos de empréstimos firmados entre as partes, além da microfilmagem de todos os cheques descritos às fls. 20 dos autos.

Fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais! para o caso de descumprimento.

(...).

Veja-se que ciente do mandado de intimação/citação em 24/06/2016 (ID 33029266, página 87), juntado aos autos em 06/07/2016
1
, o requerido, ora agravante, apresentou contestação em 13/07/2016, defendendo tanto a ausência de interesse processual quanto a improcedência do pedido (ID 33029266, página 89-97).

Disponibilizada a decisão liminar no diário de 01/08/2016 (ID 33029270, página 57
2
), a requerente opôs embargos de declaração, protocolizados em 08/08/2016, em razão de omissão do
decisum
quanto ao seu pedido de aditamento a inicial após a apresentação dos documentos pela requerida (ID 33029270, pág. 60-61), e no mesmo dia 08/08/2016 protocolizou outra petição informando o transcurso do prazo para apresentação dos documentos (ID 33029270, pág. 63-5).

Em réplica, protocolizada no dia 15/08/2016, a requerente pleiteou a manutenção da liminar (ID 33029270, pág. 67-70), sendo que, no mesmo dia, o requerido apresentou, além de outros documentos, “
comprovante de cumprimento da obrigação determinada na decisão de fls.. (Doc. Anexo)”
(ID 33029270, pág. 72), juntando três telas sistêmicas de suspensão do débito de três linhas de crédito, em 04/08/2016, em razão da decisão datada de 22/06/2016 (
2882 BB CRÉDITO CONSIGNAÇÃO, 2881 BB RENOVAÇÃO CONSIGNAÇÃO e 29911 BB CRÉD SALÁRIO
), além da informação da gerência de que
“Em se tratando de liminar, em operações de crédito consignado, o valor continuará a ser consignado em folha e devolvido ao cliente. Tal situação deve ser noticiada ao Adv. Terc. para informá-lo que a alteração da forma de cobrança representa dano irreparável ao Banco caso a decisão seja revertida, pois estaremos dispondo da margem consignável junto ao empregador.”
- ID 33029270, pág. 73-6.

Ainda antes da decisão dos embargos, que a requerente peticionou nos autos, em 24/08/2016, informando o descumprimento da obrigação de fazer, destacando que o
ter
mo
inicial para cumprimento seria 07/07/2016
, após a juntada do mandado de intimação cumprido, assinalando que
“por mais que 30% da remuneração da autora já seja descontada na fonte de pagamento (contra cheque do pagamento realizado em AGOSTO em anexo), o banco réu ainda tem retirado R$ 2.029,08 (dois mil e vinte e nove reais e oito centavos) mensalmente da conta da autora, conforme extrato em anexo”,
pedindo, assim, a majoração da multa (ID 33029271, pág. 37-9).

Na ocasião, a requerente juntou seu extrato bancário de 08/08/2016, que revela os rendimentos líquidos depositados no dia 01/08/2016, no importe de R$ 7.985,64 (sete mil e novecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) – já após o desconto em folha de R$ 4.756,20 (quatro mil e setecentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos), correspondente a 30% da sua remuneração –, depois do qual o requerido descontou em conta-corrente

R$ 2.029,08 (dois mil e vinte e nove reais e oito centavos), a título de
“
Pgto BB Credito Salar
i
o”
, sendo que, no dia 04/08/2016, foi restituído apenas o valor de R$ 579,55 (quinhentos e setenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos) – ID . 33029271, pág. 40-1.

Foi nesse contexto que o julgador de origem, ao apreciar os embargos pendentes, deu provimento ao recurso
“determinar que após a apresentação da documentação por parte do réu, seja concedido o prazo de 15 (quinze) dias a parte autora para que adite a petição inicial, tudo em conformidade com o artigo 321, do CPC/2015”
, e, na mesma oportunidade, enfatizou, em decisão datada de 30/08/2016 (ID 33029271, pág. 43):

Registro que a multa diária fixada na decisão de fls. 176/184 alude-se à primeira determinação, ou seja, para limitação dos descontos em 30% (trinta por cento), a qual já está incidindo.

Ademais,
tendo em vista que o banco demandado ainda não cumpriu a tutela de urgência deferida nos autos, isto é, não limitou os descontos na conta da autora em 30% (trinta por cento), maioro a multa diária para R$ 3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo da multa anteriormente arbitrada
.

A referida decisão foi disponibilizada no diário de 25/10/2016, considerada publicada em 26/10/2016 (ID 33029271, pág. 44), o requerido colacionou documentos aos autos, porém, nada mencionou sobre o cumprimento da obrigação (ID 33029271, pág. 45 e seguinte até ID 33029285, pág. 8).

Em petição protocolizada em 06/12/2016, por sua vez, a requerente informou que seu único cartão de crédito foi bloqueado, e que o requerido efetivou três negativações do seu nome, referentes aos
“contratos números 855315322, 860439997 e 860437871, que são justamente os contratos de empréstimo objetos desta ação e que foram alvo da decisão que concedeu a tutela antecipada (fls. 183/184)”
, registrando que
“o sistema do banco requerido enxerga o pagamento parcial das parcelas (no limite legal de 30%) como descumprimento contratual”, p
ugnando que fosse
“ampliada a tutela antecipada para determinar que a requerida exclua o nome da requerente dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária a ser fixada por este H. Juízo para o caso de descumprimento”
– ID 33029285, pág. 10-2
.

Intimado para se manifestar (ID 33029285, pág. 14-5), em 23/07/2017, o requerido protocolizou petição requerendo a
“juntada de documento cumprindo ordem judicial”,
relativa à
retirada do apontamento do nome da requerente dos órgãos de restrição ao crédito em 02/01/201
7 – ID 33029285, pág. 18

Em petição subsequente, protocolizada em 27/03/2017, a requerente afirmou persistir o não cumprimento da decisão, assinalando (ID 33029285, pág. 62-5):

(...) até a presente data o BANCO DO BRASIL não cumpriu a decisão que determinava que os descontos fossem limitados a 30% da remuneração da autora, senão vejamos:

Conforme contracheques referentes ao mês de janeiro e de fevereiro de 2017 (does. em anexo), a autora teve um pequeno aumento, recebendo da Aeronáutica o
valor bruto de R$ 17.748,00
(dezessete mil, setecentos e quarenta e oito reais). Assim,
30% desse valor correspondem a R$ 5.324,30
(cinco mil, trezentos e vinte e quatro reais e trinta centavos).

Considerando que o banco retém na fonte R$ 4.756,20
(quatro mil setecentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos),
ele poderia descontar a mais da conta corrente da autora o valor de R$ 568,20
(quinhentos e sessenta e oito reais e vinte centavos).

Todavia, não é isso que vem fazendo o banco. Conforme extratos em anexo, o banco tem efetuado três descontos da única conta corrente da autora:
BB Crédito Salário no valor de RS 659,99
;
BB Consig em Folha no valor de RS 188,54
; e
BB Ren Consignação no valor de R$ 1.547,10
.

Em outras palavras,
o banco réu ainda tem retirado R$ 2.395,63 (dois mil, trezentos e noventa e cinco reais e sessenta e três centavos) mensalmente da conta da autora, mantendo o descumprimento da tutela de urgência até a presente data
.

(...)

Portanto, repisa-se que o BANCO DO BRASIL
ainda descumpre a tutela antecipada ao não limitar os descontos em 30% da remuneração da autora; cortou ilegalmente o cartão de crédito da autora
; e não apresentou a cópia dos contratos de empréstimo objeto da ação.

(...).

À referida petição, foi juntado o contracheque de janeiro e fevereiro de 2017, com remuneração bruta de R$ 17.748,00 (dezessete mil e setecentos e quarenta e oito reais), com o citado desconto em folha de R$ 4.756,20 (quatro mil e setecentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos), com extratos de março de 2017, demonstrando os débitos por ela mencionados, sem observância do limite de desconto estabelecido (ID 33029285, pág. 62-9).

Intimado o
“banco demandado, via Diário da Justiça, bem como pessoalmente para, em 10 (dez) dias, se manifestar quanto aos termos da petição de fls. 1061/1064, apresentando aos autos a comprovação do cumprimento da tutela deferida,
bem como deverá restaurar o crédito que a autora possui em seu cartão de crédito
”
(ID 33029285, pág. 71), fora pleiteada e concedida a dilação de prazo de quinze dias (ID 33029285, pág. 74-8), sendo que, em
26 de junho de 2017
, o requerido
juntou comprovante de restabelecimento do limite de crédito da requerente
(ID 3029285, pág. 83).

Ato seguinte, em petição de emenda da inicial, a requerente registra que
“a tutela antecipada que determina a limitação dos empréstimos só veio a ser cumprida em 22/06/2017, data da petição do réu de fls. 1080/1083”
, referindo-se à petição de
26 de junho de 2017
, afirmando ser seu direito
“o recebimento das astreintes arbitradas.”

Na referida petição, protocolizada em 07/11/2017, apenas se apontou a inércia do banco na exibição dos documentos (ID 33029287, pág. 88-91).

Apresentada contestação (ID 33029287, pág. 43-89), em réplica, protocolizada em 16/05/2018 (ID 33029293, pág. 5-17), a requerente afirmou que
“o réu novamente cortou O crédito da autora, razão pela qual a mesma não est
á
conseguindo mais utilizar o seu cartão, conforme será tratado no tópico a seguir”,
assinalando que
“a autora só conseguiu utilizar o seu cartão por um curto tempo, tendo novamente o crédito cortado pelo banco.”

Consta da petição que
“
a autora localizou uma carta enviada pelo Banco e datada de
28 de março de 2018
(doc. em anexo) informando que cortariam o cartão de crédito. Contudo, como existia uma ressalva de que pode
ria
desconsiderar o aviso, a mesma acreditou que
nada lhe fosse acontecer, pois a sua situação encontra-se legalment
e
regularizada, ante determinação deste ínclito Juízo.”

Diante disso, ponderou que
“
o novo corte de crédito da autora traduz mais um descumprimento da decisão que concedeu os efeitos da tutela, razão pela qual se requer, desde já, seja o B
A
NCO DO BRASIL intimado para cumprir a tutela deferida restaurando o crédito que a autora possui em seu único cartão de crédito.”

Assim, pleiteou que
“seja o BANCO DO BRASIL mais uma vez intimado para cumprir a tutela deferida, restaurando o crédito que a autora possui em seu único cartão de crédito.”

O pedido foi reiterado em 06/06/2018 (ID 33029293, pág. 21-2), sendo que, na
decisão saneadora,
datada de 06 de agosto de 2018 (publicada
em
10/08/2018)
, o juízo
a quo
determinou, além da juntada de documentos sob pena de busca e apreensão, também a apresentação da
“comprovação do cumprimento da tutela,
devendo restaurar o crédito que a autora possui em seu cartão de crédito
”
(ID 33029293, pág. 29).

Requerida a dilação do prazo em 28/08/2018 (ID 33029293, pág. 32), em audiência realizada em 27/09/2018, o julgador de origem proferiu a seguinte decisão:

(...) observo que a decisão de fls. 176/184, datada de 22/06/2016, do qual o banco demandado foi devidamente intimado, até a presente data não cumpriu a decisão judicial, tendo, às fls. 1228/1229, requerido na data de 27/08/2018 dilação do prazo para que possa cumprir a decisão judicial. Analisando decisão recente deste Juízo, acostada, às fls. 1219/1224, do qual o Banco do Brasil, ora demandado, também foi intimado
, não basta para o caso de tal desídia por parte da instituição financeira a busca e apreensão dos documentos, pois o descaso do Banco do Brasil para com o Poder Judiciário é de achincalhar a instituição. Assim sendo, vejo por bem aplicar ao caso em exame multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para que o Banco do Brasil cumpra a decisão de junho de 2016, conferindo o prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento desta decisão, sob pena de incidir diariamente tal multa
. Fica a advogada do banco devidamente intimada nesta oportunidade. Deverão os documentos serem anexados aos autos para a devida prolação da sentença. E nada mais havendo, deu-se por encerrado o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai por todos os presentes assinado.

Seguiu-se, assim, a petição protocolizada pelo agravante em 28/09/2018, em que foram juntados os
“documentos que comprovam o restabelecimento da linha de crédito em nome da autora, em termos de cumprimento da tutela antecipada”
(ID 33029293, pág. 54-8). A referida documentação corrobora o restabelecimento do limite de crédito do cartão da requerente em 20/09/2018, com última compra registrada em março daquele ano, justamente quando a requerente recebeu a comunicação do “corte” do seu cartão.

Em petições subsequentes, respectivamente, de 11/10/2018, 19/10/2019, 18/12/2018 e 09/01/2019, foram juntados outros documentos (ID 33029293, pág. 61-100, ID 33029296, pág. 1-24): relatado o mecanismo para cumprimento da decisão liminar

(ID 33029296, pág. 26-9); pleiteado o reconhecimento do cumprimento da obrigação de fazer em 15/08/2016, com a redução e limitação da multa (ID 33029296, pág. 32-9); e juntado documentos para comprovação de cumprimento da obrigação da limitação dos descontos no percentual de 30% (ID 33029296, pág. 41-4).

A requerente, por sua vez, destacou o histórico do processo, e afirmou ser seu direito o recebimento das astreintes arbitradas e vencidas (ID 33029296, pág. 49-56).

A sentença não enfrentou a questão das astreintes, remetendo para momento oportuno, contudo, ao tratar do pedido de indenização por danos extrapatrimoniais, consignou:

DOS DANOS MORAIS

Pleiteia a autora por danos morais, no sentido de se ver compensada perante a inclusão da autora às entidades de proteção de crédito, bem como o corte de crédito realizado pela demandada em seu único cartão, mesmo após a decisão que deferiu a liminar de limitação no percentual de 30% (trinta por cento) das parcelas.

Pois bem, sendo deferida a liminar na data de 22 de junho de 2016, conforme fls. 176/184, é perceptível que a inserção do nome da autora no Serviço Central de Proteção ao Crédito, como se vê às fls. 1011 é capaz de causar danos à moral e honra da autora.

(...)

Cabe destacar que além de inerte quanto ao cumprimento da liminar durante período razoável, a mesma ainda bloqueou o uso do crédito do cartão da autora e a inseriu no órgão de proteção ao crédito, sendo tal conduta hábil a causar ao homem médio angústia e abalo psicológico, e, via de consequência, dano moral, que independe de prova direita, por ser ínsito à ofensa sofrida.

Contudo tal valor deve ser razoável, tendo em vista que as astreintes já existem com o sentido de punir o agente que não cumpre a referida decisão, sob pena de se caracterizar bis in idem. Ressalto ainda que as astreintes serão objeto de análise em momento oportuno.

(...).

Nesse contexto, de fato, não há que se falar em multa aplicada indevidamente em razão de atraso na exibição de documentos, cujo prazo da apresentação sequer foi considerado para a fixação da multa, posto que a agravada indicou na inicial do cumprimento de sentença que foram
“54 dias de descumprimento da multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) e 759 dias de descumprimento da multa de R$ 3.000,00 (três mil reais)”
– ID 33028647, página 5, considerando a data em que o banco comprovou o cumprimento em
28/09/201
8
.

Com efeito, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Tema 706), as astreintes não fazem coisa julgada material quanto ao seu valor, podendo ser revistas a qualquer tempo pelo magistrado, sempre que se revelarem desproporcionais ou desvinculadas de sua função coercitiva.

Nota-se que, na inicial do cumprimento de sentença, a agravada apontou que o valor da multa cominatória perfazia o montante de R$ 2.304.000,00 (dois milhões e trezentos e quatro mil reais), com registro de que:
“
No total, foram 54 dias de descumprimento da multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) e 759 dias de descumprimento da multa de R$ 3.000,00 (três mil reais)”.
3

Tal como consignado no julgamento do agravo nº 5016859-70.2024.8.08.0000, o arbitramento da astreinte tem como objetivo evitar o descumprimento da decisão judicial, compelindo/pressionando a parte ao cumprimento da obrigação determinada pelo julgador. Tratando-se de obrigação de fazer, a sanção não tem como escopo penalizar a parte que deve cumprir a ordem, mas sim imprimir efetividade à decisão.

Na ocasião do julgamento do referido agravo, fora identificada a desproporcionalidade da multa cobrada, e proferi voto pela redução do valor respectivo, inclusive, limitando a quantia total, contudo, este eg. Colegiado entendeu que a matéria deveria ser primeiramente apreciada pelo juízo de origem, que indicou que analisaria a questão de ordem pública oportunamente, o que foi objeto da decisão ora agravada.

Apesar de juízo de origem ter considerado que

“
a multa aplicada reflete a gravidade do descumprimento”
,
mantendo o seu valo
r
,
tal como a eminente relatora,
“a penalidade, com base no valor aplicado, perdeu sua função coercitiva originária, passando a se caracterizar como instrumento de punição e, sobretudo, de desequilíbrio patrimonial, em patente desconformidade com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.”

Ocorre que Sua Excelência limitou o valor da multa em R$ 400.000,00, o que, a meu ver, com a devida vênia, precisa ser melhor analisado,
porquanto,
ainda que reconheça a gravidade da conduta do agravante e a necessidade de assegurar a efetividade da decisão judicial,
esse valor ainda implicaria transformar a multa coercitiva em verdadeira sanção patrimonial autônoma, dissociada de sua finalidade instrumental, gerando enriquecimento patrimonial desproporcional em favor da agravada
.

Pontua-se que o prejuízo estimado de R$ 700.000,00 indicado na inicial (ID 33029265, pg. 4 e 6), que justificou a contração dos 4 (quatro) empréstimos pela agravada, não guarda relação com o benefício econômico pretendido na inicial. A sentença transitada em julgado entendeu válidos os contratos (no valor total R$ 288.403,35), apenas limitando o valor do desconto, além de reduzir a taxa de juros remuneratórios de dois deles. Com relação ao pedido de restituição de 8 (oito) cheques descontados da conta da agravada, esta eg. Corte identificou a falha na segurança do banco (apesar de a sustação ter ocorrido apenas no dia seguinte ao desconto, quando informada a fraude), reputando razoável a devolução de 50% do valor total.

Veja-se que os danos morais foram fixados no importe de R$ 3.000,00 e os danos materiais (restituição dos cheques) no importe de R$ 11.606,49, sendo que, na inicial do cumprimento de sentença, já representavam as quantias de R$ 5.285,24 e R$ 20.447,71.

O valor dos 4 empréstimos totalizavam o importe de R$ 288.403,35, com prestação indicada de R$ 9.204,23, representativa de 61,63% de toda a remuneração da agravada, conforme por ela consignado na inicial da ação de conhecimento (ID 33029265); e o valor total dos 8 cheques alcançava o importe de R$ 23.212,98.

O termo inicial apontado para cobrança das astreintes foi o dia 07/07/2016, após a juntada do mandado de intimação cumprido, sendo que, quando publicada a decisão de majoração, em 26/10/2016, a multa já atingia o importe de
R$ 55.550,00
(111 dias contados até o dia anterior à publicação). Após a majoração para R$ 3.000,00,
o descumprimento perdurou até 26/06/2017, conforme reconhecido em réplica
, e a multa acumulou em mais
R$ 732.000,00
(244 dias contados de 26/10/2016 até o reconhecimento do cumprimento da obrigação),
totalizando R$ 787.550,00
(setecentos e oitenta e sete mil e quinhentos e cinquenta reais).

Posteriormente, houve nova suspensão do crédito do cartão da requerente, que se deu de março de 2018 até setembro de 2018 (
200 dias
, se contado de 05/03/2018 até 20/09/2018, com base nas telas sistêmicas apresentadas), obrigação que não constou da liminar de 2016, foi imposta na decisão de 2017 e cumprida imediatamente, e, diante do noticiado descumprimento, foi novamente imposta na decisão saneadora publicada em 10/08/2018.

A referida obrigação foi tida como consequência lógica da determinação originária, para qual imposta multa, que foi posteriormente majorada na audiência, sendo que a única obrigação de fazer pendente, salvo a juntada de documento, era justamente a de restabelecimento do crédito – ID 33029293, pág. 57-8.

De acordo com o entendimento do STJ,
“é possível a redução do valor das astreintes fixado fora dos parâmetros da razoabilidade, podendo ser adotado como referência o montante da obrigação principal.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1638130 SP 2019/0371141-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 26/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2021).

A redução mostra-se necessária
“tanto para se atender ao princípio da proporcionalidade quanto para se evitar o enriquecimento ilícito”
( AgRg no AREsp 246.755/MG , Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 04/02/2013).

Menciona-se que não desconheço que, mais recentemente, a Corte Especial do STJ (EAREsp 1.766.665/RS e EAREsp 1.479.019/SP, julgados em 2024/2025) proferiu dois precedentes em sentido oposto, entendendo que só é possível modificar o valor da multa vincenda, não a vencida. Contudo, a orientação firmada no referido órgão somente vincula o próprio Superior Tribunal de Justiça, a teor do art. 927, V do CPC, sendo que, mesmo após os referidos julgados, a tese anteriormente firmada (Tema 706) permanece sendo aplicada em precedentes isolados. Nesse sentido já decidiu este eg. Colegiado no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5009614-71.2025.8.08.0000, de relatoria do eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, havido em sessão virtual de 14/04/2026 a 22/04/2026.

Vale ressaltar, outrossim, que, conforme já dito, a questão das astreintes em momento algum foi enfrentada na fase de conhecimento, sendo que o o próprio julgador, na sentença, remeteu à fase oportuna.

Assim, após analisar profundamente as circunstâncias do caso concreto (já mencionadas), entendo que o valor das astreinte
s
deve
ser limitado
a R$
8
0.000,00,
que, a meu ver, mostra-se eficaz para penalizar a recalcitrância da parte no cumprimento integral da decisão judicial, tanto no primeiro momento, quanto no segundo identificado.
Valendo mencionar que houve cumprimento parcial da decisão limitativa anterior, e que, originalmente, não foi assegurado à requerente a manutenção da linha de crédito do seu cartão.

Posto isso, peço vênia a eminente relatora, divergir em parte de Sua Excelência, e dar parcial provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e limitar o montante das astreintes ao teto de
R$
8
0.000,00 (
oitenta
mil reais)
, decorrente da desídia da parte em cumprir integralmente a ordem judicial, com atualização a partir da data deste arbitramento, sem incidência de juros de mora, por configurar
bis in idem
(STJ - AgInt no AREsp: 1568978 GO 2019/0248609-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2020).

É, respeitosamente, como voto.

Desembargadora Substituta EDNALVA DA PENHA BINDA

1
Embora esta data não esteja legível na cópia dos autos, ela é corroborada pelo andamento processual (06/07/2016 Juntada de Mandado 536492), e pela petição do ID 33029270, página 64.

2
Corroborado pelo andamento: 01/08/2016 Disponibilizado(a) ato ordinatório no Diário da Justiça Eletrônico em 01/08/2016 Lista do Diário nº 0125/2016.

3
O referido valor total englobou, sem atualização,
54 dias de R$ 500,00
= R$ 27.000,00,
e
759
dias de R$
3.000 = R$ 2.277.000,00,
totalizando
R$ 2.304.000,00.
Indicou-se um total de 813 dias para o efetivo cumprimento.